Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-43.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">APELAÇÕES CÍVEIS. AUTORA E RÉU. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRESA INFORMAL. CONSTITUIÇÃO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES RECONHECIDA JUDICIALMENTE. AÇÃO ANTERIOR. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. VARA DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. REANÁLISE DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SOCIETÁRIO. DIREITO À MEAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. <span style="font-size:
12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">1.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR"> Não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando não há identidade entre as ações ou coincidência entre as causas de pedir, embora haja correlação entre seus objetos. Preliminar afastada.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">2.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR"> De acordo com o art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo o requerido, no caso concreto, de comprovar a inexistência de relação jurídica com a sociedade de fato objeto dos autos, constituída durante o período de união estável com a autora, e cuja movimentação financeira a ela inerente era realizada mediante conta bancária de terceiro, no intuito de fraudar a sociedade conjugal.<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-font-kerning:
0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">3. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR">Não merece guarida o recurso da parte ré que visa à reanálise de provas quando constatado que o Juízo a quo, com base nos elementos probatórios carreados ao processo, deu a correta solução à lide.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">4.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR"> O Juízo Cível não possui competência material para reconhecer a alegada relação societária da autora com a empresa objeto dos autos, na condição de meeira, em razão de sua relação afetiva com o réu, recaindo sobre o Juízo de Família, se o caso, apreciar tal questão, intimamente ligada a demanda anterior ajuizada, consistente no reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:PT-BR">5.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-font-kerning:0pt;mso-ligatures:none;mso-fareast-language:
PT-BR"> Sentença mantida. Recursos não providos.